Tribunal: TJDFT
Processo: 0700532-14.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Ementa: embargos de declaração em apelação criminal. Estupro de vulnerável. fração de aumento. primeira fase da dosimetria. modificação. embargos conhecidos e providos.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo réu objetivando sanar possível omissão no acórdão proferido.

II. Questão em discussão

2. Verificar se a fração de aumento na primeira fase da dosimetria da pena encontra-se dentro dos parâmetros legais e jurisprudenciais.

III. Razões de decidir

3. Há omissão no julgado, porquanto não foi observado o critério das frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, comumente aceitas pela doutrina e pela jurisprudência, a qual deve ser corrigida, com redimensionamento da pena.

IV. DISPOSITIVO

4. Embargos de declaração conhecidos e providos.